Tribunal: STF
Processo: ARE 1279189
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a incidência das Súmulas 279, 280, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, do Tema 660 da sistemática da Repercussão Geral e, ainda, por considerar incabível a interposição do RE com fundamento na alínea c, do art. 102, III, da Constituição Federal (documento eletrônico 20).



    A embargante sustenta a ocorrência de obscuridade no fundamento da decisão embargada, por não reconhecer a presença do prequestionamento da matéria constitucional (págs. 2-4 do documento eletrônico 21).



    Afirma, também, que a decisão impugnada é obscura por ter antevisto a necessidade de reapreciação de conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local de regência, bem como por entender que a decisão embargada não contém a fundamentação adequada para a afastar a interposição do RE pela alínea c, do art. 102, III, da Constituição Federal (págs. 4-5 do documento eletrônico 21).



    Destaca que [...] o Município publicou no Diário Oficial a Portaria nº 22.934, em 02/12/2019, que tornou definitiva a reintegração da Embargante, demonstrando que o embargado [...] voltou a reintegrar a embargante, de forma definitiva, revogando a própria exoneração e efetivando assim os efeitos da liminar concedida há tantos anos (págs. 4-5 do documento eletrônico 21).



    Requer, por fim, a intimação do Município quanto ao seu ato de reintegração publicado em Diário Oficial (págs. 5-6 do documento eletrônico 21).



    Por antever, num primeiro momento, a potencial perda do objeto desta demanda, uma vez que a própria autora desta ação declarou que o ato praticado pelo embargado dava fim à controvérsia, determinei a intimação da embargante para que se manifestasse quanto ao seu interesse em prosseguir com o feito (documento eletrônico 27).



    Intimada, declarou que, não obstante a publicação do ato de reintegração, ainda não houve sua efetivação (documento eletrônico 28).



    Intimado, também, quanto à eventual perda de objeto da demanda, o embargado aduziu que



    “[...] a própria recorrente desistiu do pedido o que foi homologado pela Chefe do Executivo (vide doc anexo). Posteriormente restou publicada a Portaria 22.936 revogando a portaria anterior (vide doc anexo) (pág. 2 do documento eletrônico 32).



    Em última manifestação, a embargante afirmou, no que interessa, que persiste o seu interesse no prosseguimento do julgamento deste recurso (documento eletrônico 35).



    Ocorre que, em 19/10/2022, por meio da Petição 82.125/2022-STF, a embargante noticia que foi “[...] desligada [sic] da Prefeitura Municipal de Sorocaba, por meio de ato jurídico perfeito de aposentadoria, razão pela qual requer a extinção do processo por perda de objeto (documento eletrônico 46).



    É o relatório.



    Como se vê, a controvérsia quanto à reintegração e posterior exoneração da embargante ocorre desde a oposição destes embargos, ainda em 2020, como relatei acima mas, ainda em abril de 2021, as partes tinham ciência inequívoca da exoneração da embargante conforme portaria que faz juntar às vésperas do julgamento destes embargos.



    Isso posto, ante a ocorrência desse fato superveniente à interposição deste recurso, e que culmina com a perda de seu objeto, julgo prejudicado os embargos de declaração opostos (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator